Tribunal: STF
Processo: ARE 1278793
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. SERIDOR PÚBLICO. VÍNCULO ESTATUTÁRIO MANTIDO COM A ADMINISTRAÇÃO, MESMO APÓS A DECISÃO VAZADA NO BOJO DA ADI 3.609. SERVIDOR INSERIDO NO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DA SAÚDE E EM ATIVIDADE PERCEBENDO, ALÉM DE SALÁRIO, DIVERSOS BENEFÍCIOS EXCLUSIVAMENTE CONFERIDOS AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITOS TRABALHISTAS NÃO EXTENSÍVEIS AOS SERVISORES ESTATUTÁRIOS. PREVISÃO QUE EXCLUI O FGTS. DIREITO EXCLUSIVO DOS CONTRATADOS PELO REGIME CELETISTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso III e 37, inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 da Corte. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.239.789/AC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/2/20).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE NÃO RECONHECDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PAGAMENTO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF 1. Hipótese em que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem exigiria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 2. A tese sobre sua efetivação com base em lei declarada inconstitucional não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015” (ARE nº 1.162.392-AgR/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/3/19). 
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas em casos idênticos contra o Acre: ARE nº 1.253.436/AC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/3/20, ARE nº 1.254.133/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/2/20, ARE nº. 1.254.375/AC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/2/20; ARE nº 1.239.317/AC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/12/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente